Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-46.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. REJEIÇÃO. RAZÕES DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
III - RECURSOS DOS HERDEIROS/SUCESSORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
IV - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
V - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRECEDENTES.
VI – AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PENSIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM EQUÍVOCO DO JUÍZO SINGULAR.
VII - RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS HERDEIROS/SUCESSORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de serem reprisados, em razões de apelação, os argumentos lançados em contestação não leva, por si só, a juízo negativo de admissibilidade do recurso manejado pela Defesa, quando, concretamente, sejam eles aceitáveis por não se dissociarem, em essência, dos fundamentos adotados na sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condena os réus/recorrentes, responsáveis por acidente automobilítico que vitimou de morte parente dos autores, a pagar-lhes pensão e a indenizar-lhes por danos materiais e morais. Afasta-se, com essa percepção, a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso dos réus rejeitada.
2. Recursos dos herdeiros/sucessores. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse recursal na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Ausência de interesse recursal. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.
3. Preliminar de inépcia da inicial suscitada pelos réus. Mácula não verificada na peça vestibular com narrativa que possibilita a compreensão das alegações de fato aduzidas pelos autores e com encadeamento lógico dos pedidos. Postulação hígida. Preliminar rejeitada.
4. O Código de Processo Civil reúne um conjunto de princípios e normas que disciplinam o processo jurisdicional civil, que é o método de exercício da jurisdição cível para solução de situação jurídica carecedora de tutela jurisdicional. Quanto à situação jurídica substancial afirmada no processo, corresponde ela ao direito material segundo positivado no Código Civil brasileiro e em legislação extravagante, quando rejam os bens jurídicos titularizados por uma pessoa. Assim, ao fim e ao cabo, o direito processual encerra ferramentas necessárias à melhor aplicação do direito material. Dito isso, não tem cabimento a tese da Defesa segundo a qual indevidamente atribuída responsabilidade aos réus, por acidente automobilístico que vitimou de morte parente dos autores, uma vez que retroativamente aplicado o estatuto processual de 2015.
4.1 É pacífico o entendimento jurisprudencial afirmativo da existência de responsabilidade solidária entre o proprietário e o condutor do veículo pelos prejuízos a que este último der causa, quando na direção do automotor se envolver em acidente de trânsito. Responsável é o proprietário pelo dever geral de vigilância que lhe é exigível relativamente aos bens que integram seu patrimônio (responsabilidade pelo fato da coisa). Preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva rejeitadas.
5. Responsabilidade civil por ato ilícito e dever de ressarcimento reconhecidos com base nos artigos 186, 187, 927 e 948 do Código Civil.
5.1. Danos materiais. O fato de a vítima do acidente automobilístico ter sido hospitalizada em nosocômio público e ali permanecido em estado vegetativo até a data de seu falecimento, não exclui, por si só, a necessidade de serem pagas algumas despesas médicas e com medicamentos ao longo de todo o período de internação, se devidamente comprovados. Tais despesas devem ser ressarcidas, bem como as relativas a funeral, luto da família e prestação de alimentos devidos pelo falecido. Danos materiais caracterizados, nos termos do art. 948 do Código Civil.
5.2. É presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação a seus genitores em caso de família de baixa renda. Na hipótese de condenação ao pagamento de pensão em razão de morte do genitor, causada por acidente de trânsito, oriente a jurisprudência pelo reconhecimento do direito dos filhos a receberem pensão em valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário do provedor. Se prova não houver desses rendimentos, a pensão é de ser estabelecida com base no salário-mínimo, até que completem os herdeiros 25 anos de idade. Precedentes.
5.3. Entendimento conforme a orientação expressa na Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal: a “pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”
5.4. Dano moral in re ipsa. São presumidos os danos extrapatrimoniais em caso de acidente de trânsito, visto que decorrentes do próprio evento danoso, em especial quando menores de idade os filhos da vítima falecida em razão do atropelamento causado pelo réu que conduzia o veículo da corré.
5.5. Quantum indenizatório. Fixação guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Balizas devidamente consideradas na sentença recorrida.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso dos réus rejeitadas. Recurso dos réus conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Recurso dos herdeiros/sucessores parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, parcialmente providos. Honorários advocatícios majorados.